Tribunal: TJSP
Processo: 2196435-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Decisão que determinou a inclusão de bem móvel ao acervo hereditário – Insurgência do Agravante (pai do de cujus) – Alegação de que ganhou a caminhonete do filho, ainda em vida – Mídia exibida nos autos que comprova a tradição da caminhonete ao Agravante, caracterizando um presente de aniversário dos filhos ao pai – Decisão reformada neste ponto, para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Decisão que determinou a inclusão de bem móvel ao acervo hereditário – Insurgência do Agravante (pai do de cujus) – Alegação de que ganhou a caminhonete do filho, ainda em vida – Mídia exibida nos autos que comprova a tradição da caminhonete ao Agravante, caracterizando um presente de aniversário dos filhos ao pai – Decisão reformada neste ponto, para determinar a exclusão do referido bem do acervo hereditário – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196435-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que são agravantes LUIZ
FERNANDO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE) e LUIZ FERNANDO ANTUNES
DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), são agravados CAMILY GIOVANNA DE OLIVEIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANA CAROLINE MAINARDES DE
OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196435-83.2018.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 19/40919
2/4
Voto no 19/40919
Agravo de Instrumento no 2196435-83.2018.8.26.0000
Comarca: Santa Isabel
Agravante: Luiz Fernando de Oliveira e outro
Agravado: Camily Giovanna de Oliveira e outro
Agravo de Instrumento Inventário Decisão que determinou
a inclusão de bem móvel ao acervo hereditário Insurgência do
Agravante (pai do de cujus) Alegação de que ganhou a
caminhonete do filho, ainda em vida Mídia exibida nos autos
que comprova a tradição da caminhonete ao Agravante,
caracterizando um presente de aniversário dos filhos ao pai
Decisão reformada neste ponto, para determinar a exclusão do
referido bem do acervo hereditário Recurso provido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida que, nos autos do Inventário do filho do
Agravante (genitor do de cujus), rejeitou o pleito de exclusão de
determinado veículo do rol de bens a serem inventariados.
Aduz o Agravante, em síntese, que, considerando a prova
documental em comento e os institutos da tradição e da boa fé objetiva, de
rigor a exclusão da caminhonete Nissan Frontier do acervo do espólio,
posto que foi um presente de aniversário dado pelo filho, em vida, ao seu
pai.
Em cognição inicial, concedi a tutela recursal (fls. 233/234).
Contraminutas apresentadas (fls. 198/211 e fls. 220/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196435-83.2018.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 19/40919
3/4
Parecer da d. Procuradoria pelo não provimento do recurso
(fls. 238/239).
É o relatório.
Trata-se do Inventário dos bens deixados pelo filho do
Agravante. No recurso, o Agravante (genitor do de cujus) levanta-se contra
parte da decisão agravada que determinou a inclusão ao acervo hereditário
da caminhonete Nissan Frontier, sob fundamento de não ter sido
comprovada a alegada doação do referido bem ao Recorrente
(inventariante) pelo filho, ainda em vida.
Nas contraminutas, as Agravadas aduzem que se trata de
questão que deve ser examinada em ação autônoma, não sendo possível tal
discussão no Inventário.
Entretanto, como já analisado, a mídia exibida como
determinado inicialmente, realmente comprova a tradição da caminhonete
ao Agravante, caracterizando um presente de aniversário dos filhos ao pai
e, por esta razão, entendo que os fatos narrados pelo Recorrente neste
ponto ficaram comprovados, a justificar o deferimento de seu pleito de
exclusão do referido do acervo hereditário.
Convém anotar que o patrimônio do Espólio é suficiente para
eventual cobertura dos quinhões dos herdeiros, inclusive das menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196435-83.2018.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 19/40919
4/4
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator